Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723457-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto DANIELA FERREIRA FELIX DE OLIVEIRA (agravante) contra decisões interlocutórias (ID’s 128444331 e 129122371) proferidas pela 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação 0709370-94.2022.8.07.0009 (ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A), com o seguinte teor: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com fundamento em suposto superendividamento, proposta por DANIELA FERREIRA FELIX DE OLIVEIRA em face do BANCO DE BRASÍLIA SA– BRB. A autora afirma, em suma, que é servidora pública do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelo réu comprometem excessivamente a sua remuneração mensal, já que aufere salário bruto de R$ 4.981,41 e possui aproximadamente R$ 1.378,63 de empréstimos debitados em contracheque, e que o saldo restante não é suficiente para cobrir as suas despesas normais e demais dívidas assumidas com o réu. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja limitada a totalidade dos descontos referente aos empréstimos tomados do réu ao valor de R$ 1.259,05, que corresponde a 30% da sua remuneração; ou que sejam suspensos os contratos de empréstimos no. 20210015793 e n.o 0101048980, até que seja homologado o plano de pagamento ou julgado o processo. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar’, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, a autora pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, o superendividamento não pode ser utilizado como justificativa para a limitação pretendida, a fim de que não se torne uma tentativa de descumprimento das obrigações contraídas pela autora. Ademais, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a ‘validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos’. 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Para tanto, deverá indicar o seu endereço eletrônico e telefone, bem como o endereço eletrônico e telefone do seu representante legal, sem os quais não será possível o prosseguimento do feito como ‘100% digital’, conforme art. 2o, §1o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de descadastramento do registro de juízo 100% digital. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” (ID 128444331 - autos originários) - grifei. “Indefiro o pedido de desmarcação de audiência de conciliação, uma vez que, nos termos do art. 334, §4o, I do CPC, essa só não será realizada quando ambas as partes manifestarem desinteresse, o que não ocorreu no caso dos autos. Outrossim, compõe o rito procedimental das ação fundadas em superendividamento a realização da audiência, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Aguarde-se a audiência designada.” (ID 129122371 – origem) - grifei Nas razões (ID 37328538), afirma a agravante que “( ) o salário, em razão de sua natureza alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art 7o da Constituição Federal. A proteção salarial fundamenta-se no princípio da dignidade humana e não pode ser esquecida pela alegação da liberdade contratual. ( )a decisão acima referida vai na contramão daquilo que tem pronunciado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no que diz respeito ao socorro prestado pelo Judiciário às pessoas em situações graves de dívidas. Todos os julgados demonstrados determinaram que a Instituição Financeira deveria obedecer ao limite de 30% ( )” (ID 37328538, pp. 10 e 11) - grifei Aduz que “A Ação de ‘Repactuação de Dívidas’ (Instrumento novo da lei 14.181/21) tem uma aplicabilidade distinta da já conhecida e usual ‘Ação de Revisão de Contratos de Empréstimos’ que por muitas vezes não conseguia ajudar o consumidor por esbarrar em uma dinâmica já consolidada nos casos em que raramente era possível modificar as duras cláusulas estabelecidas sobre a ‘capitalização de juros’ durante o período contratual. Hoje a neófita legislação traz um ‘espirito novo’ promovendo a possibilidade de um acordo através de um plano de pagamento ‘consensual’ se assim melhor acontecer. Ou até mesmo, um plano de pagamento ‘compulsório’ no caso de recusa e intransigência por parte da Instituição Financeira. (Artigos 104A e 104B da lei 14.181/21). Ainda que prevalecesse o entendimento de não limitar o pagamento para empréstimos de mutuo a 30% do salário da agravante é vedado a penhora de salário do trabalhador para o pagamento de dívidas.” (ID 37328538, p. 19) - grifei. Sustenta que “No que diz respeito ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ relacionado a aplicabilidade da limitação de 30% para pagamento de parcela de empréstimo em contrato de mútuo. Compreende-se que essa tese faz alusão aos empréstimos de mútuo celebrados por ‘trabalhadores celetistas’ que dificilmente tem a totalidade de sua renda comprometida pela modalidade de ‘empréstimos consignados’, vez que não fazem jus a esse tipo de contratação por conta da natureza jurídica diferenciada que estão configurados os ‘servidores públicos. Vale lembrar, que os Servidores Públicos de todo país são regidos por legislação própria que abordam de maneira distinta cada situação. Os servidores do Distrito Federal são regidos pela Lei Complementar 840 e não pela LEI 10.820/03 como menciona a tese. Da mesma forma o Tribunal de Justiça e Distrito Federal através de suas turmas já se pronunciou sobre a ‘não aplicabilidade’ do tema 1.085 do STJ por conta da especificidade da legislação organizacional. ( ) nos julgados das turmas do TJ-DFT com unanimidade defende que esse tema se aplica somente aos empregados celetistas regidos pela lei de empréstimos 10.820/03 e não se aplica aos servidores públicos do Distrito Federal regidos por legislação própria no que toca a concessão de empréstimos (LC 840). ( ) na causa de pedir apresentamos como PEDIDO SUBSIDIÁRIO, ao limite acima mencionado, a suspensão de parte dos contratos de empréstimos até que seja homologado ‘PLANO DE PAGAMENTO’ consensual (art 104A) ou julgado ‘PLANO DE PAGAMENTO’ compulsório (art 104B) da lei do Superendividamento (14.181/21). No intuito de prevenir a TOTAL FALÊNCIA do consumidor superendividado que está privado de seu salário para custear as ‘necessidades básicas’ preservando-lhe o ‘mínimo existencial’ como aduz a própria lei.” (ID 37328538, pp. 22 a 26) - grifei Alega ainda que “No que diz respeito a designação de audiência de Tentativa de Conciliação nos termos do artigo 104A do CDC esse patrono esclareceu na peça exordial que já ocorreu a devida audiência para composição de acordo com o requerido ( ) Inclusive foi solicitado manifestação em ATA conforme consta registrado no documento de Id: 128382134 protocolado nesses autos eletrônicos ( ) Ultrapassada a fase da Conciliação (Artigo 104A CDC) no neófito procedimento de Repactuação de Dívidas. A autora pugna pelo prosseguimento do feito nos moldes do artigo 104B da mesma legislação.” (ID37328538, pp. 27 e 28) Ao final, requer: “( )Seja deferida a Tutela Antecipada de urgência para: e) A redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito ao patamar de 30% da Remuneração da autora (Vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda) enquanto durar o processo, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; f) subsidiário ao pedido da alínea ‘e’ No caso do nobre julgador entender que não cabe a redução das parcelas de empréstimos a 30% da renda requer: Sejam suspensos os contratos de empréstimos: no. 20210015793 e n.o 0101048980 até que seja homologado ‘PLANO DE PAGAMENTO’ consensual (art 104A) ou julgado ‘PLANO DE PAGAMENTO’ compulsório (art 104B) da lei do Superendividamento (14.181/21) ou enquanto durar esse processo. No intuito de prevenir a TOTAL FALÊNCIA do consumidor superendividado que está privado de seu salário para custear as ‘necessidades básicas’ preservando-lhe o ‘mínimo existencial’ como aduz a própria lei (Pedido em tutela de urgência); g) Que o douto Juízo deixe de designar audiência prevista no artigo 104A do CDC tendo em vista que a audiência de tentativa de conciliação já ocorreu pelo programa de auxílio da pessoa superendividada (Nuvimec – Cejusc) não logrando êxito, devendo o processo prosseguir pelo rito do artigo 104B do Código de Defesa do Consumidor” (ID37328538, pp. 28 a 30) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (decisão de ID 128444331). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Consoante relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra as decisões interlocutórias constantes de ID 128444331 e 129122371, pelas quais indeferido o pedido de antecipação de tutela para limitação dos descontos dos empréstimos contraídos com o Banco agravado ao percentual de 30% da remuneração da agravante e indeferido o pedido cancelamento da audiência de conciliação designada, respectivamente. Destaco, por oportuno, ser plenamente possível a interposição de um único agravo de instrumento contra mais de uma decisão interlocutória proferida no processo, conforme entendimento pacificado no STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Contudo, quanto à decisão pela qual indeferido o pedido cancelamento da audiência de conciliação (ID 129122371 – origem), verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC): decisão que indefere pleito de cancelamento de audiência de conciliação designada não comporta impugnação por agravo de instrumento, por não constar no rol taxativo do art. 1.015 /CPC, e nem se revestir do caráter de urgência autorizador da mitigação do rol (REsp 1.704.520-MT). Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento e somente em relação à decisão de ID 128444331, que se refere a tutela de urgência (art. 1.015, §1o, I, do CPC), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. A agravante, na origem, interpôs ação de repactuação de dívidas c/c tutela antecipada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A com pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos contraídos com o agravado ao percentual de 30% de sua remuneração, o que lhe foi indeferido pela decisão agravada. Pois bem. A agravante instrui o presente agravo com os contratos firmados com BRB (agravado) ID 37330320, 37330321, 37330323, 37330325 e 37330327, mais o extrato da conta-corrente (ID 37330309) com o desconto de R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais) sob a rubrica ‘PAGAMENTO COBRANÇA BRB’ (Cartão de crédito). O contrato de ID 37330320 gera débito em conta-corrente no valor mensal de R$ 703,85; os contratos de ID 37330321, 37330323, 37330325 e 37330327 foram estabelecidos na modalidade de consignação em pagamento e são descontados em folha de pagamento, como se observa do contracheque anexado no ID 37328558, e o desconto total perfaz R$ 1.378,63. Inicialmente, destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadrariam como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado: a agravante recebe o valor de R$4.196,82 e, após os descontos de seguridade social e imposto de renda, o limite de 40% equivale a R$ 1.678,72. Dessa forma, ainda em análise superficial, é possível observar que os descontos dos contratos na modalidade de empréstimo em consignação não ultrapassam o limite legal estabelecido. Quanto ao contrato de ID 37330320, na modalidade de débito em conta-corrente, não é objeto de legislação específica; logo, não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE (). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta-corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). E destaca também: “A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns.” (Voto – página 27 - REsp 1863973/SP). No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ACORDO PARA PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA NA QUAL O CLIENTE RECEBE SEUS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 8.112/1990, LEI COMPLEMENTAR LOCAL 840/2011 E DECRETO 28.195/2007. APLICÁVEIS A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA PARA DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem posto na decisão agravada, "em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes". 2. No que se refere ao pedido de "limitação dos descontos salariais da Agravante em 30% de seus proventos líquidos", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. 3.1. "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1371961, 07207091420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de afronta ao mínimo existencial, embora imperativa sua observância, fato é que a agravante, livre e voluntariamente, realizou o mútuo bancário, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuados pelas partes devem prevalecer. Nesse sentido, pontuou o Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do já citado REsp 1863973/SP: “Reconhecida, nesses termos, a licitude da cláusula contratual em comento, mostra-se de suma relevância registrar, ainda, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito ‘crédito responsável’, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.” (voto – p. 26 - REsp 1863973/SP, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) A mesma linha de entendimento se aplica ao desconto em conta-corrente do valor gasto com o cartão de crédito, como a agravante narra que vem sendo descontado. Tendo sido autorizado o débito automático da dívida do cartão de crédito, prevalece a autonomia da vontade entre as partes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085. STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 2. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 3. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar. 4. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 5. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1435670, 07423168320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora